Tribunal: CARF
Processo: 11020.903737/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.903737/2018-00
ACÓRDÃO
3101-003.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
Caracterizado o recolhimento a maior do tributo, em diligência fiscal, é
cabível o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito pleiteado nos termos do relatório de diligência,
com a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903737/2018-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 15-51.025, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, na sessão de 15 de julho de
2020, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de ressarcimento de crédito
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no regime não cumulativo
apurado no 3o trimestre de 2014. Referido crédito foi assim discriminado pela Recorrente:
1) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno (código 101) com base no
art. 57-A, § 2o, da Lei no 11.196/05, no valor de R$201.405,24;
2) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno – Importação (código 108),
no valor de R$302,10;
3) Crédito Vinculado à Receita de Exportação – Alíquota Básica (código 301), no valor de
R$41.019,20.
Nos termos do Despacho Decisório eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Caxias do Sul/RS, o pedido de ressarcimento foi deferido em parte, no valor
de R$ 41.321,30, e, consequentemente, foi homologada parcialmente a compensação declarada
em DCOMP vinculada ao crédito. Os fundamentos do Despacho Decisório eletrônico constam no
documento DRF/CXL/SEORT no 268, anexado às folhas 70/84.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega que:
1. O registro 0111 da EFD Contribuições – no qual se discrimina o rateio de créditos
comuns em razão da proporção de receitas tributadas no Mercado Externo versus
Mercado Interno – não havia sido informado de forma correta, gerando assim a
inconsistência dos referidos créditos;
2. Houve de fato um erro no preenchimento da EFD Contribuições, retificada logo após os
despachos decisórios, conforme documentos que anexa;
3. Diante do ocorrido, solicitamos a compreensão dos julgadores para que não promovam
o enriquecimento sem causa da RFB, visto que a empresa não errou por dolo ou mesmo
fraude, mas pela profusão de normas reguladoras que mudam a todo instante e que, por
vezes, não se consegue acompanhar.
Na primeira instância, o voto do relator na DRJ argumentava:
(...)
A contribuinte pleiteou o ressarcimento do crédito da Cofins assim discriminado: i)
vinculado à receita tributada no mercado interno (código 101) com base no art. 57-A, § 2o,
da Lei no 11.196/05, no valor de R$201.405,24; ii) vinculado à receita tributada no
mercado interno – importação (código 108), no valor de R$302,10; e iii) vinculado à receita
de exportação – alíquota básica (código 301) no valor de R$41.019,20.
O pedido de ressarcimento dos créditos relativos aos códigos 301 e 308 foi integralmente
reconhecido pelo Despacho Decisório, e o do crédito identificado pelo código 101 foi
indeferido, pelo fato de a interessada não se enquadrar no citado artigo 57 da Lei no
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903737/2018-00
3
11.196/05, restrito às centrais petroquímicas, e porque esse tipo de crédito não é passível
de ressarcimento, devendo apenas ser mantido na escrituração.
Sobre essas matérias a interessada nada disse a respeito na Manifestação de
Inconformidade, limitando-se a afirmar que cometeu um erro no preenchimento da EFD
Contribuições, retificada em 11/09/2018 após cientificada do Despacho Decisório,
conforme recibo e relatório “Demonstração dos Créditos Apurados no Período” que anexa.
De pronto verifica-se que no Despacho Decisório foram corretamente analisados os dados
informados pela contribuinte no PER/DCOMP, onde identificou os tipos de crédito e os
valores que entendia fazer jus. O objeto do pedido de ressarcimento e, consequentemente,
do litígio foi delimitado pela própria contribuinte.
Somando-se as bases de cálculo dos créditos informadas na EFD retificada, verifica-se que
na apuração dos créditos foram adotados percentuais de rateio entre as receitas
tributadas e de exportação em relação à receita total diferentes daqueles considerados
pela Autoridade Tributária no parágrafo 14 do DRF/CXL/SEORT no 268 (fls. 70/84), sem
que a interessada tenha tecido qualquer comentário a respeito.
No que tange aos valores das receitas para apuração do rateio, reproduzo o parágrafo 15
do Despacho Decisório: “Os valores informados pela empresa no registro 0111 são
compatíveis com as notas fiscais eletrônicas emitidas por ela no período em questão e por
nós analisadas utilizando-se a metodologia de amostragem. Desta forma, aceitamos os
percentuais de rateio informados”.
Os valores dos créditos adotados no Despacho Decisório estavam em consonância com os
registros da EFD, conforme tópico “Dos Exames Efetuados”, onde o Auditor Fiscal da
Receita Federal assevera no parágrafo 25: “Efetuou-se o cotejo entre o crédito informado
no pedido de ressarcimento com as informações da escrituração fiscal digital das
contribuições de PIS e COFINS (EFD CONTRIBUIÇÕES). Nessa verificação foi observado que
os créditos do pedido de ressarcimento são compatíveis ao discriminado na EFD
Contribuições”.
A interessada não justificou a alteração dos valores apresentados com a Manifestação de
Inconformidade, e não apresentou um único documento comprobatório do alegado erro
no preenchimento da EFD-Contribuições.
Resta patente, no presente caso, a mais absoluta ausência de liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Para que se atribua eficácia às informações contidas na retificação da EFD
Contribuições, é necessário que a Manifestação de Inconformidade esteja lastreada com
documentos hábeis e idôneos, comprovando o crédito ao qual a contribuinte efetivamente
faz jus.
A simples retificação da EFD-Contribuições após cientificada do Despacho Decisório o qual
se valeu, para o deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento, de informações
prestadas pela própria contribuinte – não é suficiente para fazer prova a seu favor. O ônus
da comprovação do direito creditório é de quem pleiteia, pois se trata de um pedido de
ressarcimento, de seu exclusivo interesse. Ao albergue do que dispõe o art. 373, I, do
Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972,
cumpre ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que deveria
ser produzida, então, in casu, pela manifestante.
Por fim, ressalte-se que no Despacho Decisório foram corretamente analisados os dados
informados pela contribuinte no PER/DCOMP, onde identificou os tipos de crédito e os
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903737/2018-00
4
valores que entendia fazer jus. Se existiam incorreções nas informações prestadas no
PER/DCOMP, cabia à interessada a retificação do pedido de ressarcimento, nas hipóteses
em que admitida, caso ainda se encontrasse pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador, ou então o seu cancelamento.
(...)
Irresignada, propõe Recurso Voluntário às folhas 152 a 173.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta Turma
decidiu por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de origem, à vista dos
documentos apresentados, tendo em conta ainda a retificação da EFD (fls. 24 e ss), se manifeste
conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca da quantificação do direito creditório
a título de Cofins, indicado pelo contribuinte, no 3o trimestre de 2014, no valor de R$242.726,54 –
PER/DCOMP, considerando o Demonstrativo de Cálculo (fl. 150) e demais documentos ora
juntados (fls 109 e ss, e 132 e ss).
Na Informação Fiscal, de folhas 187 a 189, após a revisão da análise fiscal dos
pedidos de ressarcimento, nos termos da Resolução CARF n° no 3401-002.534 (fl.185), a
autoridade fiscal concluiu pelo reconhecimento integral do crédito e pela homologação das
declarações de compensações até o limite do direito creditório reconhecido, revertendo-se a glosa
anteriormente efetuada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Como relatoriado, o presente processo de ressarcimento de crédito de COFINS: i)
vinculado à receita tributada no mercado interno (código 101) com base no art. 57-A, § 2o, da Lei
no 11.196/05, no valor de R$ 201.405,24; ii) vinculado à receita tributada no mercado interno –
importação (código 108), no valor de R$ 302,10; e iii) vinculado à receita de exportação – alíquota
básica (código 301) no valor de R$ 41.019,20.
O pedido de ressarcimento dos créditos relativos aos códigos 301 e 308 foi
integralmente reconhecido pelo Despacho Decisório, e o do crédito identificado pelo código 101
foi indeferido, pelo fato de a interessada não se enquadrar no citado artigo 57 da Lei no
11.196/05, restrito às centrais petroquímicas, e porque esse tipo de crédito não é passível de
ressarcimento, devendo apenas ser mantido na escrituração.
A Recorrente alega que houve no erro na EFD original, anexando planilhas para o
fim de comprovar o alegado.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903737/2018-00
5
Concluídos os trabalhos da diligência fiscal, no tocante à certeza e liquidez do
direito creditório, os autos retornaram ao CARF com a Informação Fiscal n°
EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB No 563/2023, de 22 de março de 2023, acostada às folhas 187 a 189,
concluído a autoridade fiscal diligente pelo reconhecimento integral do crédito e pela
homologação das declarações de compensações até o limite do direito creditório reconhecido,
revertendo-se a glosa anteriormente efetuada, in verbis:
9. Diante do exposto, nos termos dos art. 37 e 38 da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999,
tomando-se por base os registros em sistemas existentes na própria Administração da
Receita Federal do Brasil, e com suporte no art. 149, V do Código Tributário Nacional, Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, tendo em vista a documentação probatória
apresentada pela empresa, entende-se como procedente o pedido de ressarcimento
anteriormente solicitado, haja vista que o contribuinte não o havia comprovado, mas
segundo as informações trazidas ao processo após o Despacho Decisório, verificou-se que
o pedido do contribuinte é pertinente (Anexo I).
10. Desta forma, concluída a revisão da análise fiscal dos pedidos de ressarcimento de PIS
e COFINS, e nos termos da Resolução no 3401-002.534 (fl.185), e não encontradas demais
inconsistências nas verificações realizadas, nos termos das orientações administrativas
pertinentes, e com base no relatório apresentado, em face ao disposto na Portaria RFB no
1453, de 29 de dezembro de 2016, decide-se por reconhecer integralmente o crédito e
homologar as declarações de compensações até o limite do direito creditório reconhecido,
revertendo-se a glosa anteriormente efetuada, nos valores abaixo discriminados:
a) Para a Cofins, 23324.31719.270715.1.1.19-2623:

Devidamente cientificada, a Recorrente não interpôs manifestação acerca do
resultado da diligência fiscal.
Diante disso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
crédito pleiteado nos termos do relatório de diligência, com a homologação da compensação até o
limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 203
DF CARF MF
Original